Tribunal: TJMT
Processo: 1008399-60.2024.8.11.0007
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008399-60.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LENOIR HOECKESFELD - CPF: 068.300.989-39 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0006-96 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (RECORRENTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), LUCIMARA DA SILVA POLVORA - CPF: 260.994.448-90 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO REITERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE, CONCESSIONÁRIA E FORNECEDORA APARENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por CAOA Montadora de Veículos Ltda., Atria Comércio de Veículos Ltda. e CAOA Chery Automóveis Ltda. contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que julgou parcialmente procedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, em razão de vício reiterado apresentado em veículo zero quilômetro adquirido pelo autor, julgando improcedente o pedido de danos materiais. As recorrentes suscitam preliminares de incompetência do Juizado, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, e, no mérito, sustentam ausência de ato ilícito e de dano moral, com pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se as recorrentes são partes legítimas para figurar no polo passivo, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (iii) determinar se os vícios reiterados em veículo zero quilômetro configuram dano moral indenizável; e (iv) aferir se o valor fixado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial é competente, pois as ordens de serviço juntadas aos autos comprovam as reiteradas falhas do veículo e as tentativas de reparo, tornando desnecessária a produção de prova técnica complexa, em consonância com os princípios da Lei nº 9.099/95.

4.

As recorrentes são partes legítimas, pois a relação é de consumo e o art. 18 do CDC impõe responsabilidade solidária a todos os integrantes da cadeia de fornecimento, aplicando-se a teoria da aparência ao fornecedor que ostenta a marca do produto.

5.

O fornecedor aparente responde solidariamente pelos vícios do produto, ainda que não seja o fabricante direto, quando se beneficia da marca e da confiança por ela angariada no mercado consumidor, conforme entendimento do STJ.

6.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente ao convencimento do julgador.

7.

O veículo zero quilômetro apresentou o mesmo defeito por três vezes em curto intervalo de tempo, frustrando a legítima expectativa do consumidor de receber produto adequado e seguro, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

8.

A reiteração do vício e a necessidade de múltiplos retornos à concessionária extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral, inclusive à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

9.

A fixação do valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta das fornecedoras, que realizaram reparos e posteriormente solucionaram o impasse com a recompra do veículo.

10.

A redução do quantum para R$ 4.000,00 preserva o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

11.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo a Súmula 362 do STJ aplicável apenas à correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial é competente quando a prova documental é suficiente à solução da controvérsia, ainda que envolva vício em produto.

2.

Fabricante, concessionária e fornecedor aparente respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC e da teoria da aparência.

3.

A reiteração de defeito em veículo zero quilômetro, com múltiplas tentativas de reparo, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

4.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando as circunstâncias do caso recomendarem.

5.

Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95; CDC, arts. 3º e 18; CC, art. 405; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037018-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/12/2025; STJ, REsp 1.580.432/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06/12/2018, DJe 04/02/2019; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por LENOIR HOECKESFELD. A decisão condenou as recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e julgou improcedente o pedido de danos materiais, id. 288460904.

Em suas razões recursais, a CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA e a CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA arguem, em síntese, a ilegitimidade passiva da primeira, a inexistência de ato ilícito, pois os reparos teriam sido realizados no prazo legal, e a não configuração de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pedem a redução do valor da indenização.

A recorrente ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA sustenta, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, sua ilegitimidade passiva por ser mera comerciante, e o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, reitera a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos morais e, alternativamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1008399-60.2024.8.11.0007

RECORRENTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

RECORRIDO: LENOIR HOECKESFELD

VOTO

Colendos Pares;

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de perícia. Os documentos juntados aos autos, em especial as ordens de serviço (ID 288460890), são suficientes para demonstrar as repetidas falhas no veículo e as tentativas de reparo, permitindo a análise do mérito sem a necessidade de prova técnica complexa, em conformidade com os princípios da simplicidade e celeridade da Lei nº 9.099/95.

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida por todas as recorrentes, também não prospera. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Para o consumidor, a fabricante (CAOA Montadora), a concessionária (ATRIA) e a empresa que ostenta a marca do veículo (CAOA Chery) apresentam-se como um único grupo econômico, sendo todas responsáveis por sanar os vícios do produto. A discussão interna sobre qual empresa fabricou o veículo é questão a ser resolvida em eventual ação de regresso, não podendo ser oposta ao consumidor. A propósito:

“A
concessionária
e a fabricante respondem solidariamente pelos vícios em
veículo
novo, não sanados no prazo legal, sendo devida a indenização por danos materiais e morais. (N.U 1037018-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)”

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ. Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que, sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial para comercialização de seus produtos . 1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. 2 . O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviç
o. 3. No presente caso, a empresa recorrente deve ser caracterizada como fornecedora aparente para fins de responsabilização civil pelos danos causados pela comercialização do produto defeituoso que ostenta a marca TOSHIBA, ainda que não tenha sido sua fabricante direta, pois ao utilizar marca de expressão global, inclusive com a inserção da mesma em sua razão social, beneficia-se da confiança previamente angariada por essa perante os consumidores. É de rigor, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa ré para arcar com os danos pleiteados na exordial. 4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1580432 SP 2012/0177028-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019 RSTJ vol . 253 p. 570)”.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a questão de mérito é de direito e de fato, e as provas documentais são suficientes para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de prova oral.

A controvérsia central reside em verificar se a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento e se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

A relação de consumo é incontroversa. O recorrido adquiriu um veículo zero quilômetro e, como consumidor, possuía a legítima expectativa de receber um produto em perfeitas condições de uso. Contudo, os autos demonstram que, em um curto intervalo de tempo, o veículo apresentou o mesmo defeito por três vezes, sendo encaminhado à concessionária em abril, maio e junho de 2024 (id. 288460890).

A situação descrita ultrapassa o mero dissabor. A aquisição de um bem de alto valor que apresenta defeitos graves e recorrentes, frustrando a segurança e a confiança do consumidor, gera angústia e transtornos que configuram dano moral. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. O recorrido foi obrigado a despender tempo e recursos, contatando insistentemente a concessionária e o SAC, além de ter sido privado do uso regular de seu bem.

Assim, a conduta das recorrentes, ao não solucionar o vício de forma definitiva na primeira oportunidade, gerando a necessidade de múltiplos retornos à oficina, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

Contudo, no que se refere ao valor da indenização, entendo que a sentença merece reparo. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sem causar enriquecimento ilícito.

Ainda que a falha na prestação do serviço seja evidente, observo que as recorrentes não se mantiveram totalmente inertes, tendo recebido o veículo para reparos e, ao final, solucionado o impasse com a recompra do automóvel defeituoso e a aquisição de um novo veículo de outra marca pelo consumidor (id. 288460855). Tais circunstâncias, embora não afastem a ocorrência do dano moral, devem ser ponderadas na fixação de seu valor.

Dessa forma, considerando os transtornos sofridos pelo recorrido, mas também as medidas adotadas pelas recorrentes para a solução final do problema, entendo que a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequada e proporcional às especificidades do caso concreto, mantendo o caráter compensatório e pedagógico da medida.

No que se refere ao pedido recursal para que os juros de mora incidam a partir do arbitramento, este não merece acolhida. A sentença determinou a incidência dos juros a partir da citação, o que está em consonância com o entendimento consolidado para os casos de responsabilidade contratual, como o presente. O artigo 405 do Código Civil estabelece que os juros de mora contam-se desde a citação. A Súmula 362 do STJ, por sua vez, refere-se exclusivamente à correção monetária, que incide a partir da data do arbitramento. A decisão de origem, portanto, aplicou corretamente o direito, não havendo reparo a ser feito neste ponto.

Por essas razões, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026